Tribunal: TJSP
Processo: 1001528-23.2020.8.26.0270
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001528-23.2020.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram a sentença V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001528-23.2020.8.26.0270 -Voto no 25192
2
Remessa necessária no 1001528-23.2020.8.26.0270
Recorrentes: Juízo Ex Officio
Recorridos: Elektro Redes S/A
Interessado: Aldo Cesar de Araújo
Comarca de Itapeva 1a Vara
Juiz de Direito: Renato Hasegawa Lousano
Voto no 25192
Mandado de Segurança. Prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica. Abstenção de corte no
fornecimento de energia. Sentença que concedeu a
segurança. Reexame necessário. Art. 14, § 1o, da Lei
12.016/2009. Dívida pretérita e de responsabilidade do
antigo proprietário Obrigação de natureza contratual e,
portanto, pessoal. Sentença concessiva da segurança
mantida em reexame necessário.
A r. sentença proferida a f. 119/122 proferida nos autos
do Mandado de Segurança, impetrado por ALDO CESAR DE
ARAUJO contra ato do ELEKTRO S/A, na pessoa de seu gerente
regional ou setorial de Itapeva /SP, concedeu a segurança para
determinar a abstenção pela ré do corte no fornecimento de energia no
imóvel do autor, em razão dos débitos pretéritos de responsabilidade
do antigo proprietário (dez/19 e jan/20). Custas na forma da lei, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001528-23.2020.8.26.0270 -Voto no 25192
3
condenação em honorários (art. 25 da Lei no 12.016/09).
O impetrado não interpôs recurso voluntário, de modo
que os autos vieram a esta instância para o reexame necessário, nos
termos do art.14, §1o, da Lei 12.016/2009.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (f. 149/152).
É o relatório.
A r. sentença concedeu a segurança, considerando que:
(a) o autor adquiriu o fundo de comércio em 18/02/2020 e realizou o
pagamento das faturas de março e abril de 2020; (c) os débitos
pendentes se referem aos meses de dezembro de 2019 e janeiro de
2020, portanto, anteriores à aquisição do estabelecimento pelo autor;
(d) em razão da pandemia, há vedação à suspensão do fornecimento
de energia elétrica por inadimplência para serviços e atividades
consideradas essenciais, nos termos da Resolução Normativa no 878
de 24 de março de 2020; (e) a dívida, ademais, não caracteriza
obrigação propter rem, mas obrigação pessoal.
A r. sentença deve ser mantida.
É certo que o art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei 8.987/95 permite
a interrupção da prestação dos serviços essenciais, tais como água e
energia elétrica, após aviso prévio, por inadimplemento do usuário, o
que não se caracteriza como descontinuidade do serviço.
O E. STJ pacificou o entendimento pela possibilidade da
prestadora de serviço público suspender o fornecimento do serviço ao
consumidor que não o remunera, se a dívida for atual, recente, em
relação à suspensão desse serviço.
Colaciono nesse sentido os seguintes precedentes do
E. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001528-23.2020.8.26.0270 -Voto no 25192
4
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INTERRUPÇÃO
DO
FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O DANO É IN
RE IPSA, BASTANDO, PARA QUE RESTE CARACTERIZADO
A COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILEGAL, IN
CASU, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
POR
DÉBITO
PRETÉRITO.
VERBA
INDENIZATÓRIA
FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$
10.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DA
COMPANHIA
ENERGÉTICA
DE
PERNAMBUCO
DESPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o
presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito
referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão
do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual,
relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do
abastecimento em razão de débitos antigos.
2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a
comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral,
nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato
praticado.
3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o
entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão
apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias
for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor dos
honorários fixados em R$ 10.000,00, foi arbitrado na sentença
tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a
repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição
econômica das partes.
O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sucumbência por
considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais
praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia
elétrica por mais de 15 dias. Desse modo, a sucumbência não se
mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula
7/STJ.
4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE
PERNAMBUCO desprovido.
(AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe
04/04/2016)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS.
SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE
IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001528-23.2020.8.26.0270 -Voto no 25192
5
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer
omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se
falar em violação ao art. 535 do CPC.
2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito
à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão
de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o
inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo
inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a
comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses
casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato
praticado.
4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A desprovido.
(AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
24/04/2014, DJe 08/05/2014)
No caso concreto, não apenas a dívida se refere a
débitos pretéritos, pois as faturas contemporâneas estão regularmente
pagas, como os débitos se referem a período anterior à posse do
imóvel pelo autor e, portanto, não são de sua responsabilidade.
A obrigação do usuário de pagar as tarifas dos serviços
de fornecimento de água e esgoto e de energia elétrica se origina de
contrato firmado por ele com a empresa concessionária, prestadora de
tais serviços. Tem natureza, portanto, contratual, qualificando-se como
obrigação pessoal.
A circunstância de tais serviços serem prestados em um
imóvel não basta para qualificar aquela obrigação como propter rem.
Não são, aliás, tais serviços indispensáveis à conservação ou
manutenção da coisa, podendo-se admitir a possibilidade do imóvel
não receber tais serviços.
Aliás, é firme, nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001528-23.2020.8.26.0270 -Voto no 25192
6
AÇÃO MONITÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO
PESSOAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante -
fornecimento de água - é destituída da natureza jurídica de
obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem,
mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços"
(AgRg no Ag 1.323.564/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, DJe 2/2/11).
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 2.223/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe
01/07/2014)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
OBRIGAÇÃO
DE
NATUREZA
PESSOAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS
PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DA
CONCESSIONÁRIA
DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de
pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia,
não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente
se utiliza do serviço.
2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em
que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o
Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para
alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o
óbice da Súmula 7/STJ.3. Agravo Regimental da Concessionária
desprovido. (AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 02/02/2017, DJe 15/02/2017)
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA. ART. 535 DO CPC.
AUSÊNCIA DE VÍCIO. FRAUDE NO MEDIDOR. AÇÃO DE
COBRANÇA
AJUIZADA
PELA
CONCESSIONÁRIA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
OBRIGAÇÃO
PESSOAL.
PRECEDENTES.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 535 do CPC, porquanto
o Tribunal de origem, mesmo sem ter examinado individualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001528-23.2020.8.26.0270 -Voto no 25192
7
cada um dos argumentos apresentados pela vencida, adotou
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a questão
controvertida.
2. O entendimento firmado por este Superior Tribunal é no sentido
de que o débito, tanto de energia elétrica como de água, é de
natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem.
3. Para afastar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
no sentido da ilegitimidade passiva do réu, uma vez que não foi
provado nos autos a autoria da adulteração do medidor de energia,
bem como o beneficiado de tal fraude, necessário seria o
revolvimento do conjunto fático probatório contido nos autos, o
que é vedado a esta Corte Superior pelo óbice contido no verbete
sumular 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 79.746/MG, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014,
DJe 25/06/2014)
Assim, mantenho a r. sentença concessiva da
segurança.
Morais Pucci
Relator